Tribunal: TJMT
Processo: 0001441-02.2015.8.11.0101
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001441-02.2015.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FRANCISCO JOÃO DE SOUZA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ERISVALDO GOMES DE SA - CPF: 314.523.078-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DO
DECISUM
PARA PRONUNCIAR O ACUSADO – INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS POR ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL – PRECEDENTES DO STJ – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP – ADMISSÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 121, §2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS – INVIABILIDADE – GOLPE NO TÓRAX ESQUERDO DO OFENDIDO –
ANIMUS NECANDI
– NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – RECURSO PROVIDO.

É possível que os indícios de autoria na primeira fase dos procedimentos afetos ao Tribunal do Júri sejam obtidos por meio de provas colhidas no inquérito policial, tendo em vista que há mero juízo de admissibilidade da denúncia e que cabe, ainda, a produção de provas no Plenário.

Havendo indícios de que o réu praticou o delito mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e não sendo as qualificadoras descritas no artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal manifestamente improcedentes, é necessário incluí-las na pronúncia.

Não há que se falar em desclassificação para o delito de lesões corporais, eis que a vítima foi atingida com um golpe de faca na altura do tórax, lado esquerdo, demonstrando, em tese, o
animus necandi
do apelado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
os autos da ação penal n.o 1441-02.2015.8.11.0101 (código 87863), originária da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, na qual,
Francisco João de Souza,
foi
impronunciado
da infringência ao disposto no artigo 121, § 2o inciso IV combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (id. 30909506).

O
Ministério Público
interpôs recurso de apelação (id. 30909508). Nas razões recursais aduz que restam presentes suficientes indícios de autoria, sendo evidenciado que o apelado praticou o crime de tentativa de homicídio. Asseverando, ainda, que nesta fase vigora o princípio
in dubio pro societate
e, que somente a prova extreme de dúvidas em favor do apelado poderia elidir o encaminhamento ao Conselho de Sentença. Assim, pugna pela reforma da sentença para pronunciar o acusado Francisco João de Souza, com incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para submetê-lo ao julgamento pelo Tribunal do Júri (id. 30909531).

Em resposta, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso refutou a tese da acusação, asseverando que em juízo não foi produzida nenhuma prova, pois nem a vítima nem o acusado foram ouvidos, bem como as demais testemunhas nada esclareceram sobre os fatos. Assim, os parcos indícios não são suficientes a qualquer convencimento quanto à autoria, já que tudo que há é um depoimento da vítima, em fase inquisitorial, imputando o crime ao apelado, mas, em juízo, nada foi produzido quanto a alegada autoria delitiva. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito de lesões corporais, ante a manifesta ausência de
animus necandi
(id 30909535 a 30909537).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto (id. 32846468), manifestou pelo provimento do recurso de apelação, sintetizando com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO TENTADO - DECISÃO DE IMPRONÚNCIA - INSURGÊNCIA DO ENTE MINISTERIAL
. Pretensão de pronúncia - Acolhimento - Materialidade demonstrada, inclusive de forma documental. Indícios de autoria que convergem para o apelado como autor do delito. Aplicação do in dubio pro societate.
Parecer pelo provimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto dos autos da ação penal n.o 1441-02.2015.8.11.0101 (código 87863), originária da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, na qual, Francisco João de Souza, foi impronunciado da infringência ao disposto no artigo 121, § 2o inciso IV combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (id. 30909506).

Nas razões recursais o Ministério Público aduz que restam presentes suficientes indícios de autoria, sendo evidenciado que o apelado praticou o crime de tentativa de homicídio. Asseverando, ainda, que nesta fase vigora o princípio in dubio pro societate e, que somente a prova extreme de dúvidas em favor do apelado poderia elidir o encaminhamento ao Conselho de Sentença. Assim, pugna pela reforma da sentença para pronunciar o acusado Francisco João de Souza, com incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para submetê-lo ao julgamento pelo Tribunal do Júri (id. 30909531).

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 20 de Setembro de 2015, por volta das 15h00min, na residência localizada na Rua Neuchatel, bairro Centro, cidade de União do Sul/MT, o denunciado Francisco João de Souza, vulto “Barerito”, consciente e dolosamente, utilizando-se de uma faca, mediante recurso que dificultou e tornou impossível a defesa da vítima, tentou matar Erisvaldo Gomes de Sá ao desferir um golpe de faca na altura do peito da vítima ocasionando a lesão descrita no laudo de lesão corporal e mapa topográfico para localização de lesões (fls. 19/21).

Apurou-se que na data dos fatos, a vítima e o denunciado estavam na mesma residência, ocasião em que Erisvaldo ofereceu um cigarro a Francisco.

Após fumar o cigarro na companhia do denunciado, Erisvaldo foi até um banco que havia no imóvel e deitou para descansar, ocasião em que o denunciado de posse de uma faca, aproveitando-se do momento em que a vítima estava deitada, foi em sua direção e tentou ceifar sua vida desferindo um golpe de faca na altura do peito de Erisvaldo, somente não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade eis que a vítima foi socorrida a tempo e recebeu todo tratamento médico necessário para evitar sua morte.

Após tentar ceifar a vida da vítima, o denunciado saiu tranquilamente andando pelas ruas da cidade de União do Sul, sendo apreendido em flagrante delito pela polícia militar que já havia sido comunicada dos fatos (...)” (id. 30909456).

Inicialmente, ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1o, Código de Processo Penal).

Portanto, é cediço que, para a decisão de pronúncia, basta o convencimento do julgador acerca da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, consoante inteligência do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Ademais, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri é perfeitamente possível que os indícios de autoria sejam obtidos por meio de provas colhidas no inquérito policial, não se aplicando o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, tendo em vista que há mero juízo de admissibilidade da denúncia e que cabe, ainda, a produção de provas no Plenário, onde poderão, ou não ser confirmadas pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA EMBASADA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ.

Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, encerrando, a sentença de pronúncia, conteúdo meramente declaratório e não juízo de certeza, esta pode ser fundamentada em elementos produzidos na fase inquisitorial. Precedentes.

3. Habeas Corpus não conhecido.” (HC 495.360/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 16/04/2019).

“(....) É entendimento pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que a prova realizada em sede policial é apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. Cumpre registrar, que a pronúncia não exige plena prova da autoria, sendo suficiente os indícios de que nessa fase podem ser fundados em provas produzidas tão somente no inquérito policial. (...)” (AgRg no AREsp 1256930/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INDÍCIOS DE AUTORIA EXTRAÍDOS DA ETAPA POLICIAL. POSSIBILIDADE DE QUE OS ELEMENTOS FUNDAMENTEM A PRONÚNCIA. EXAME DE PROVAS. DESNECESSIDADE.

1. A pretensão recursal não demanda o revolvimento de prova.

Cuida-se apenas de estabelecer, a partir das premissas fáticas firmadas pelo aresto a quo, a possibilidade de que a pronúncia possa ser lastreada em elementos colhidos no inquérito.

2. Nos termos do que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal, o julgador formará a sua convicção pela livre apreciação da prova colhida em contraditório judicial, não podendo basear sua decisão somente nos elementos extraídos da investigação.

3. Tal regra, porém, deve ser aplicada com reservas no tocante à decisão de pronúncia, pois tal manifestação judicial configura simples juízo de admissibilidade da acusação.

4. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia defluam dos elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial.

5. No caso, registra o acórdão a quo que tanto a vítima quanto seu irmão afirmaram em sede policial que foram os recorrentes que efetuaram os disparos em sua direção, havendo a suspeita de que ambos somente se retrataram em juízo em virtude das ameaças que sofreram.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1309425/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014) (Grifei).

A propósito, trago à baila entendimento deste e. Tribunal:

“(...) As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. (...)” (N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019).

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE PROMESSA DE RECOMPENSA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DO DECISUM PARA PRONUNCIAR O ACUSADO – INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS POR ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL – PRECEDENTES DO STJ – CONFISSÃO DO APELADO NA FASE INQUISITORIAL – ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO ART. 121, §2o, INCISOS I, IV, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PROVIDO.

É possível que os indícios de autoria na primeira fase dos procedimentos afetos ao Tribunal do Júri sejam obtidos por meio de provas colhidas no inquérito policial, tendo em vista que há mero juízo de admissibilidade da denúncia e que cabe, ainda, a produção de provas no Plenário.

Havendo indícios de que o réu praticou o delito mediante promessa de pagamento e recurso que impossibilitou a defesa da vítima e não sendo as qualificadoras descritas no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal manifestamente improcedentes, é necessário incluí-las na pronúncia.” (N.U 0006507-93.2008.8.11.0040, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018)

In casu, a materialidade restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (id. 30909459), boletim de ocorrência policial n. 177/2015 (id. 30909460), termo de declarações da vítima (id. 30909469), auto de exame de corpo de delito (id. 30909470) e mapa topográfico para localização de lesões (id. 30909470).

Em relação à autoria delitiva, há indícios suficientes que apontam o apelado como autor da tentativa do homicídio contra a vítima Erisvaldo Gomes de Sá.

A vítima foi ouvida na fase policial, traçando a narrativa que deu origem ao relato contido na denúncia; o acusado, por sua vez, fez uso do seu direito de permanecer em silêncio.

O apelado Francisco João de Souza, em sede inquisitorial utilizou do direito de permanecer em silêncio (id. 30909464) e durante a instrução processual decretou-se sua revelia, pois não foi encontrado para participar dos atos processuais após a sua citação.

Por sua vez, a vítima, ouvida apenas pela Autoridade Policial, declarou:

“... que chegou na casa de seu patrão por volta das 13hrs da data do fato e que iam viajar as 14hrs dessa tarde; que foi no marcado São João ali ao lado comprar cigarro, voltou e ofereceu um ao "barrerito" que também aguardava para viajar, sentado na área de seu patrão. Conta que fumaram cada um cigarro, e que deitou para descansar no banco ali mesmo, e que enquanto dormia, do nada sentiu uma pancada no peito, quando olhou barrerito tinha lhe dado uma facada no peito, sem dizer nada. Declara que após o golpe barrerito simplesmente saiu, limpou a faca na pia, colocou na cintura e saiu para rua. Por fim narra que nunca teve desavença com o suspeito, e que inclusive já até pagou hotel e ai mas refeições para ele.” (sic.)

O apelado, após sua soltura, compareceu uma única vez em cartório, deixando, posteriormente, de cumprir com as medidas cautelares que lhe foram impostas. Sua localização restou impossibilitada, uma vez que não havia endereço atualizado, tampouco meios de obtê-lo. Sua revelia foi decretada, conforme decisão de id. 30910474.

Com relação à vítima, consta a informação de que se mudou para a cidade de Tangará da Serra, porém, seu paradeiro exato não foi encontrado, eis que as diligências realizadas na tentativa de citá-lo e intimá-lo não lograram êxito. Por fim, desistiu-se de sua oitiva (id. 30909500).

Entretanto, o relatório policial (id. 30909471) indica que a ocorrência foi levada a conhecimento da autoridade policial por meio de denúncia anônima, sendo que o comunicante foi categórico ao apontar a pessoa do apelado como sendo o autor da conduta delitiva. O fato foi, posteriormente, corroborado pela própria vítima, conforme transcrito acima.

Ainda, a testemunha Danielly Araújo Mendes, Policial Militar, em Juízo, esclareceu que a guarnição recebeu uma informação de que houve uma tentativa de homicídio na cidade, tendo o denunciante descrito quem era o suspeito do delito. Afirmou que um dos policiais conhecia o denunciado, facilitando as buscas. Declarou que empreenderam diligências até encontrarem o acusado. No tocante ao local do crime, disse que havia bastante sangue no banco em que a vítima estava deitada, mas não se recorda do objeto utilizado para o cometimento do delito e nem se a vítima foi sozinha para o hospital (mídia digital, trecho extraído da sentença).

O Policial Militar Edir Rocha Alves, na fase inquiritorial, esclareceu que:

“... estava de plantão junto com a SD DANIELLY, onde foi solicitado via telefone de emergência, que um homem teria sido esfaqueado, na altura do tórax, peito; Que em rondas conseguiu identificar o suspeito e fazer a detenção; Que o conduziu a delegacia de União do Sul sem lesões...” (id. 30909462).

Entretanto, ouvido em Juízo disse que não se recordava dos fatos.

Assim, emerge dos autos que a vítima, ao ser ouvida perante a autoridade policial, mencionou que levou uma golpe de faca e que o autor do fato teria sido o denunciado, entretanto está afirmação não foi confirmada em Juízo. Contudo, a Policial Militar Danielly Araújo Mendes, ouvida em Juízo, esclareceu que recebeu uma informação de que houve uma tentativa de homicídio na cidade, tendo o denunciante descrito quem era o suspeito do delito. Ainda, declarou que empreenderam diligências até encontrarem o acusado.

Diante do contexto probatório, embora a vítima não tenha sido ouvida na fase judicial, verifico que as provas produzidas até o momento são suficientes para demonstrar os indícios de autoria do crime imputado ao recorrido.

Logo, em conformidade com o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, estando presente a prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, deve o acusado Francisco João de Souza ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, haja vista que, para decisão de pronúncia, bastam indícios, não se exigindo prova plena e absoluta da autoria do crime.

Além disso, mantenho a qualificadora imputada na denúncia, previstas no § 2o do artigo 121 do Código Penal (inciso IV – mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), na medida em que somente pode ser decotada da sentença de pronúncia se absolutamente inadequada, isto é, dissociada de qualquer substrato probatório que lhe ampare, sob pena de o magistrado togado agir com excesso de poder e ultrajar dispositivo expresso da Constituição Federal.

Como exposto na inicial acusatória, a qualificadora referente ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima teria ocorrido pois o ofendido teria sido atingido no tórax, lado esquerdo, enquanto estaria deitado, no momento em que se encontrava distraído descansando.

Igualmente, não há que se falar em desclassificação para o delito de lesões corporais, eis que a vítima foi atingida com um golpe de faca na altura do tórax, lado esquerdo, demonstrando, em tese, o animus necandi do apelado.

Desse modo, observa-se que a citada qualificadora está amparada no contexto dos autos, de modo que compete ao Júri Popular apreciar a sua incidência ou não.

Diante de todo exposto e em consonância com o parecer ministerial, provejo o recurso ministerial para pronunciar Francisco João de Souza como incurso nas sanções do art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, determinando a submissão do apelado a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020